Tribunal: STF
Processo: AI 253566
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: prequestionamento "explícito": exigibilidade.
O requisito do prequestionamento assenta no fato de não ser aplicável
à fase de conhecimento do recurso extraordinário o princípio jura novit
curia: instrumento de revisão in jure das decisões proferidas em única ou
última instância, o RE não investe o
Supremo de competência para vasculhar o acórdão recorrido, à procura de
uma norma que poderia ser pertinente ao caso, mas da qual não se cogitou.
Daí a necessidade de pronunciamento explícito do Tribunal a quo sobre a
questão suscitada no recurso
extraordinário: Sendo o prequestionamento, por definição, necessariamente
explícito, o chamado "prequestionamento implícito" não é mais do que uma
simples e inconcebível contradição em termos.